Tribunal: TJES
Processo: 0000049-78.2024.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MACONHA, COCAÍNA E CRACK. MATERIAL PARA EMBALAGEM. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 520 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o crime de porte para uso pessoal; (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) aplicação da fração máxima de redução de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se é possível reconhecer a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iv) decidir sobre a aplicação da fração máxima de redução, caso reconhecida a causa especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade e autoria do delito de tráfico encontra-se robustamente evidenciada por documentos oficiais e depoimentos de policiais militares que presenciaram a comercialização da substância entorpecente e localizaram drogas fracionadas, dinheiro e apetrechos para embalo no interior do imóvel em que o recorrente estava.

4. A versão apresentada pelo recorrente, negando o tráfico, encontra-se isolada nos autos e confrontada por elementos probatórios consistentes, inclusive a apreensão de diferentes tipos de drogas, em quantidade e forma de acondicionamento indicativas de destinação comercial.

5. A alegação de posse para uso pessoal é afastada pelas circunstâncias do flagrante, em especial a diversidade e quantidade de drogas, a presença de dinheiro em espécie e materiais de embalo, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

6. O tráfico privilegiado não se aplica ao caso, diante dos antecedentes infracionais do recorrente, que demonstram sua dedicação a atividades criminosas, inclusive com registros de internações definitivas, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A aplicação da fração máxima de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria mostra-se incabível, ante a inexistência de causa especial reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em provas testemunhais de agentes públicos e elementos objetivos, como quantidade e diversidade de drogas, dinheiro e apetrechos para embalo.

2. A desclassificação para porte de entorpecentes exige prova inequívoca da destinação exclusiva para uso próprio, o que não se verifica quando presentes indícios objetivos de comercialização.

3. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não se aplica quando comprovada a dedicação do agente a atividades criminosas por meio de atos infracionais graves e recentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel. Des. Willian Silva, j. 13/04/2022, DJe 02/05/2022; TJES, Agravo de Execução nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, j. 25/01/2024; STJ, AgRg no HC nº 997.932/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18/06/2025, DJe 25/06/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000049-78.2024.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON DOS REIS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MACONHA, COCAÍNA E CRACK. MATERIAL PARA EMBALAGEM. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 520 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o crime de porte para uso pessoal; (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) aplicação da fração máxima de redução de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se é possível reconhecer a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iv) decidir sobre a aplicação da fração máxima de redução, caso reconhecida a causa especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade e autoria do delito de tráfico encontra-se robustamente evidenciada por documentos oficiais e depoimentos de policiais militares que presenciaram a comercialização da substância entorpecente e localizaram drogas fracionadas, dinheiro e apetrechos para embalo no interior do imóvel em que o recorrente estava.

4. A versão apresentada pelo recorrente, negando o tráfico, encontra-se isolada nos autos e confrontada por elementos probatórios consistentes, inclusive a apreensão de diferentes tipos de drogas, em quantidade e forma de acondicionamento indicativas de destinação comercial.

5. A alegação de posse para uso pessoal é afastada pelas circunstâncias do flagrante, em especial a diversidade e quantidade de drogas, a presença de dinheiro em espécie e materiais de embalo, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

6. O tráfico privilegiado não se aplica ao caso, diante dos antecedentes infracionais do recorrente, que demonstram sua dedicação a atividades criminosas, inclusive com registros de internações definitivas, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A aplicação da fração máxima de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria mostra-se incabível, ante a inexistência de causa especial reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em provas testemunhais de agentes públicos e elementos objetivos, como quantidade e diversidade de drogas, dinheiro e apetrechos para embalo.

2. A desclassificação para porte de entorpecentes exige prova inequívoca da destinação exclusiva para uso próprio, o que não se verifica quando presentes indícios objetivos de comercialização.

3. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não se aplica quando comprovada a dedicação do agente a atividades criminosas por meio de atos infracionais graves e recentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel. Des. Willian Silva, j. 13/04/2022, DJe 02/05/2022; TJES, Agravo de Execução nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, j. 25/01/2024; STJ, AgRg no HC nº 997.932/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18/06/2025, DJe 25/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON DOS REIS RIBEIRO
em face da sentença condenatória de ID 14419821, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, “
caput
”, da Lei nº 11.343/06 à pena 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 13912918, nas quais postula: (1) pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, (2) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso pessoal. Além disso, postula (3) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado com (4) aplicação da fração máxima.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 14419833, nas quais postula pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 14940734 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON DOS REIS RIBEIRO
em face da sentença condenatória de ID 14419821, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, “
caput
”, da Lei nº 11.343/06 à pena 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 13912918, nas quais postula: (1) pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, (2) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso pessoal. Além disso, postula (3) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado com (4) aplicação da fração máxima.

Constou dos autos que o recorrente foi preso em flagrante na posse de 04 (quatro) buchas de maconha, 04 (quatro) papelotes de cocaína, 01 (um) pino de cocaína, 01 (um) invólucro contendo pequenos pedaços de ‘crack’, diversos materiais utilizados para embalagem de drogas, e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) Consta nos elementos de informação, base da presente, que no dia 24 de julho de 2024, por volta das 10h10min, em uma operação conjunta entre a polícia militar e polícia civil, o serviço de inteligência do 2º BPM avistou, na esquina da Rodovia ES 315 com a Rua Vereador Mario Pessin, o Sr. Paulo Henrique Moreira Rocha entregando o que parecia ser dinheiro em espécie para Wanderson dos Reis Ribeiro, enquanto este o entregava um invólucro. Ato contínuo, os militares realizaram a abordagem ao veículo conduzido por Paulo Henrique, e, durante a revista pessoal, foi encontrado em seu bolso direito da bermuda um pedaço de substância análoga à maconha, com dimensões de 6cm x 1,5cm.

Em sequência, os agentes retornaram ao local da venda do entorpecente, momento em que o indiciado foi encontrado no portão de uma residência, e, ao realizar revista pessoal, foi encontrado em sua posse a quantia de R$ 150,00. Ao realizarem buscas no interior da casa, foram encontrados 04 (quatro) buchas de substância análoga à maconha, 04 (quatro) papelotes de substância análoga à cocaína, 01 (um) pino de substância análoga à cocaína, 01 (um) invólucro contendo pequenos pedaços de substância análoga à crack, e diversos materiais utilizados para embalagem de drogas. (...)”.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

1 - Absolvição:

A defesa postula, inicialmente, pela absolvição do recorrente com fundamento na ausência de prova suficiente para a condenação.

Na hipótese, a
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito às fls. 2/8; Boletim Unificado às fls. 10/15; Termo de Declaração de fls. 16/21; Auto de Qualificação e Interrogatório às fls. 34/35; Nota de Culpa à fl. 36; Auto de Apreensão à fl. 46; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 48 e Laudo da Seção Laboratório de Química Forense às fls. 56/57.

Ao ser interrogado,
em juízo
, o recorrente
negou a

autoria

do tráfico
.

Todavia, a versão defensiva se encontra isolada da prova produzida no processo.

Nesse sentido, os policiais militares Peterson Luiz Ribeiro da Silva e Vinicius Bom Marcolan, ao prestarem depoimento em juízo (ID 56150205), afirmaram que receberam informe do serviço reservado de inteligência da Polícia Militar de que o recorrente havia recebido um pacote do também conduzido Paulo Henrique Moreira Rocha, e após abordagem e busca pessoal, confirmou-se que se tratava do entorpecente descrito na denúncia.

É entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
A palavra dos agentes penitenciários, dotada de fé pública, é suficiente para lastrear a conclusão acerca da prática de falta grave. Soma-se o fato de que não há nenhum indicativo nos autos de que os agentes penitenciários iriam se beneficiar em algum sentido imputando uma falsa falta grave ao apenad
o
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 25/Jan/2024).

Dessa forma, a prova colhida durante a instrução indica que o recorrente estava na posse da droga, armazenando-a, o que enseja na prática de pelo menos um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Dessa forma, inviável o acolhimento da tese absolutória.

2 - Desclassificação:

Do mesmo modo, as circunstâncias da apreensão são absolutamente incompatíveis com a alegação de posse para uso próprio. A significativa quantidade e variedade de droga apreendida (04 (quatro) buchas de maconha, 04 (quatro) papelotes de cocaína, 01 (um) pino de cocaína, 01 (um) invólucro contendo pequenos pedaços de ‘crack’), a forma de acondicionamento (fracionada e pronta para a venda), e a natureza do entorpecente (de alto poder viciante), além de material para embalo e quantia em dinheiro, são elementos que, somados, evidenciam de forma inequívoca a finalidade de comercialização.

Nesse sentido, consoante o §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Dessa forma, não verifico nenhum equívoco quanto a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo elementos que sustentem a tese desclassificatória.

3 - Tráfico privilegiado:

Por fim, a defesa postula pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena, na terceira fase da dosimetria, pela aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O benefício pretendido foi rejeitado na sentença recorrida sob a afirmação de dedicação do recorrente a atividades criminosas, situação evidenciada pela prática reiterada de atos infracionais graves, ilustrados nos registros dos atos infracionais oriundos dos processos de n° 0000164- 12.2018.8.08.0009, 0000228-17.2021.8.08.0009, e 0000672-55.2018.8.08.0009, indicando habitualidade criminosa.

O Magistrado sentenciante ainda destacou que o recorrente esteve internado definitivamente pouco tempo antes do crime em julgamento, não tendo sido a medida suficiente para afastá-lo do crime.

Referida decisão encontra amparo na jurisprudência do STJ, entendendo a referida Corte que “n
ão há ilegalidade no indeferimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, por concluir pela dedicação a atividades criminosas, com fundamento em atos infracionais pretéritos contemporâneos ao delito
” (STJ - AgRg no HC n. 997.932/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

Dessa forma, inviável a redução de pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.